Tribunal: TJDFT
Processo: 0752838-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO PARA O RITO DA PENHORA. DÉBITO ANTIGO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E ATUALIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou decreto prisional e converteu o rito da execução de alimentos para o procedimento de penhora, em razão da antiguidade do débito e da ausência de urgência atual para a subsistência da credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se débitos alimentares vencidos há mais de três anos autorizam a manutenção do rito de prisão civil e se a existência de renda própria da credora (BPC) justifica a conversão para o rito da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão civil por dívida alimentar possui natureza estritamente coercitiva e emergencial, destinando-se à satisfação de parcelas atuais, sob pena de se transmudar em sanção punitiva vedada pelo ordenamento.
4. Conforme precedentes do STJ (HC 624340/SP e HC 729544/PR), o acúmulo de débito por longo período (superior a três anos) afasta o caráter de atualidade indispensável para a manutenção da coação extrema sobre a liberdade do devedor.
5. A percepção de Benefício de Prestação Continuada (BPC) pela credora, somada à natureza pretérita da dívida, autoriza a adequação do rito executivo para a constrição patrimonial, garantindo a eficácia da execução sem ferir a proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: É cabível a conversão do rito da prisão civil para o de penhora quando constatado que o débito alimentar carece de atualidade e urgência, especialmente em casos de dívidas acumuladas por longo período e quando a subsistência imediata da credora está garantida por outras fontes de renda.